Tribunal: TJES
Processo: 0011319-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011319-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA LEONARDELI BERNABE e outros (3)

APELADO: YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO – PEDIDO REALIZADO APÓS O DECURSO DO PRAZO – ALEGAÇÃO DE LINK DEFEITUOSO – INEXISTENTE – LINK DE ACESSO AOS AUTOS VIRTUALIZADOS CORRIDOS DE OFÍCIO PELA SERVENTIA – DIGITALIZAÇÃO CONCLUÍDA DE FORMA ADEQUADA – DECISÕES CONFLITANTES PROFERIDAS PELO JUÍZO SINGULAR – INTEMPESTIVIDADE NÃO AFASTADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Exsurge dos autos que, proferida a r. Sentença, nos autos físicos, o processo originário foi encaminhado para a digitalização, sendo disponibilizado em 01/04/2023
link
de acesso aos autos virtuais, consoante se infere no id. 8146518 (id. 23506956 do processo originário). Ato contínuo em 25/04/2023 houve a disponibilização de novo
link
pela Serventia Cartorária, corrigindo o problema de acesso ao processo digital (id. 24346747 do processo originário), e expedida intimação para ambas as partes, em
25/04/2023
, para tomarem ciência da r. Sentença de fls. 272/280 dos autos originários, conforme se infere nos ids. 8146520 e 8146521.

2 -
C
onsta dos autos expedição de intimação ao Diário da Justiça Eletrônico em 30.10.2023 (id. 8146527), de Despacho proferido pelo Juízo singular no dia 26.10.2023, indeferindo o pedido de devolução do prazo recursal. Atentando-se ao fato de que o referido ato decisório não consta nos movimentos processuais do PJe em 2º Grau, restando nos autos tão somente a certidão de expedição de intimação ao Diário, acima descrita, foi realizada a consulta pública aos autos, no PJe de 1º Grau, ocasião em que foi verificado que o referido Despacho proferido em 26.10.2023, foi posteriormente excluído pelo próprio Juízo singular, em 30.10.2023 às 11:08h.

3 - M
algrado tenha sido determinado o desentranhamento do ato decisório em questão, seu conteúdo foi remetido ao Diário da Justiça Eletrônico em 30.10.2023, e disponibilizado em 31.10.2023 no Diário da Justiça Eletrônico, contendo dando ciência às partes do Despacho indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal, sob os seguintes fundamentos:

4 -
Pontue-se aqui, desde logo, que o requerimento de reabertura do prazo recursal somente foi protocolado pelos Apelantes após o transcurso do prazo para manifestar sua insurgência em face da r. Sentença, inexistindo justificativa idônea, pela parte recorrente, de justa causa que a impedisse de praticar quaisquer atos processuais, inclusive de pleitear a restituição do prazo recursal e a indicação de novo link de acesso aos autos digitalizados, no caso de ocorrência de erro, antes do total escoamento do prazo previsto no artigo 1.003, §5º do CPC.

5 -
Destarte, além de insistirem os Apelantes em sustentar a impossibilidade de acesso ao conteúdo da r. Sentença, não obstante a correção do link em momento anterior à sua intimação para tomar ciência da r. Sentença, deixaram transcorrer in albis o prazo previsto para a interposição recursal, o que ocorreu em 26.05.2023, tendo feito seu requerimento apenas em 30.05.2023.

6 – Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível (id. 8146839) interposta por
RAFAELA LEONARDELI BERNABE e CFC SAO CRISTOVAO LTDA
, em razão da Sentença (
fls. 272/280,
dos autos originários) que. nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer para Entrega de Coisa Certa c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido Liminar”, ajuizada por
YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA e ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que veículo FORD KA, cor branca, ano 2015, placa PPB 8877, chassis nº 9BFZH55JXFB198620, Renavam nº 01041377743, permaneça na posse dos Requerentes/Apelados, ante a quitação integral dos valores pelos compradores, condenando os Requeridos/Apelantes, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais alegam os Apelantes, em síntese: I) que os fatos não se deram conforme narrado na inicial, tendo os Apelados aceitado a aquisição do veículo por valor muito abaixo do anunciado no site de vendas OLX; II) tratar-se de golpe conhecido nacionalmente, em que os vendedores não sabem dos valores transacionados entre o golpista e o comprador, alegando tratar-se de pessoa da família e que o bem será alienado para o pagamento de dívidas; III) diferente do que consta na sentença, pois o magistrado afirma na sentença que o depósito do dinheiro foi realizado na conta indicada por Sidney, que foi repassada pela Apelante, isso jamais aconteceu, vez que a Apelada sempre deixou claro que só iria liberar o veículo com o valor depositado na conta bancária dela, ou seja, o que estava sendo negociado entre Apelado e o golpista, a Apelante desconhece.

Intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (id. 8146845), suscitando, preliminarmente, que “
o que pretendem os Apelantes ao devolver a este E. TJES as questões expostas acima é justamente tentar ‘reativar’ questões que já foram pacificadas em razão da incidência do fenômeno da preclusão
”, ante intempestividade do recurso de Apelação Cível, e a ilegalidade da decisão que deferiu a reabertura do prazo recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011319-30.2019.8.08.0024

APELANTE: RAFAELA LEONARDELI BERNABE E CFC SAO CRISTOVAO LTDA

APELADO: YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA E ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível (id. 8146839) interposta por
RAFAELA LEONARDELI BERNABE e CFC SAO CRISTOVAO LTDA
, em razão da Sentença (fls. 272/280, dos autos originários) que. nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer para Entrega de Coisa Certa c/c Indenizatória por Danos Morais com Pedido Liminar”, ajuizada por
YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA e ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que veículo FORD KA, cor branca, ano 2015, placa PPB 8877, chassis nº 9BFZH55JXFB198620, Renavam nº 01041377743, permaneça na posse dos Requerentes/Apelados, ante a quitação integral dos valores pelos compradores, condenando os Requeridos/Apelantes, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais alegam os Apelantes, em síntese: I) que os fatos não se deram conforme narrado na inicial, tendo os Apelados aceitado a aquisição do veículo por valor muito abaixo do anunciado no site de vendas OLX; II) tratar-se de golpe conhecido nacionalmente, em que os vendedores não sabem dos valores transacionados entre o golpista e o comprador, alegando tratar-se de pessoa da família e que o bem será alienado para o pagamento de dívidas; III) diferente do que consta na sentença, pois o magistrado afirma na sentença que o depósito do dinheiro foi realizado na conta indicada por Sidney, que foi repassada pela Apelante, isso jamais aconteceu, vez que a Apelada sempre deixou claro que só liberaria o veículo com o valor depositado na conta bancária dela, ou seja, o que estava sendo negociado entre Apelado e o golpista, a Apelante desconhece.

Intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (id. 8146845), suscitando, preliminarmente, que “
o que pretendem os Apelantes ao devolver a este E. TJES as questões expostas acima é justamente tentar ‘reativar’ questões que já foram pacificadas em razão da incidência do fenômeno da preclusão
”, ante intempestividade do recurso de Apelação Cível, e a ilegalidade da decisão que deferiu a reabertura do prazo recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Antes de adentrar no mérito das alegações recursais, no que pertine à tempestividade recursal, impende elaborar um breve escorço histórico dos fatos ocorridos nos autos após a r. Sentença ora hostilizada.

Exsurge dos autos que, proferida a r. Sentença
pelo Juízo
a quo
,
e tendo em vista que o
processo que tramitava de forma física, foi encaminhado para a digitalização, sendo disponibilizado em 01.04.2023
link
de acesso aos autos virtuais, consoante se infere no id. 8146518 (id. 23506956 do processo
em 1º Grau
).

Posteriormente, em 25.04.2023 houve a disponibilização de novo
link
pela Serventia Cartorária, corrigindo o problema de acesso ao
drive
(id. 24346747 do
processo em 1º Grau
).

Ato contínuo, n
aquela mesma data, qual seja,
n
o dia
25.04.2023
, foram expedidas intimações para ambas as partes, para
tomarem
ciência da r. Sentença de fls. 272/280 dos autos originários, conforme se infere nos ids. 8146520 e 8146521.

Verificou-se
, em consulta à movimentação do processo em
1º Grau
, que houve registro pelo sistema,
em
30.05.2023, do
decurso do prazo recursal
tanto
para
os Requerentes quanto para os Requeridos
,
no dia
26.05.2023
(ids. 17397183, 17397185, 17397248, 17397249, 17406248 e 17406249),
não tendo havido manifestação ou interposição de qualquer recurso.

A patrona dos Apelantes/Requeridos, peticionou em
30.05.2024
(id. 8146523), afirmando ter sido impedida de
acessar
aos autos digitalizados e, consequentemente, a r. Sentença, requerendo a reabertura do prazo para recorrer, adunando, como forma de comprovar suas alegações, o vídeo de id. 8146524, tendo reiterado seu pedido em 27.07.2023, através do petitório de id. 8146525.

Os Apelados manifestaram-se (id. 8146526) pelo desacolhimento do pedido, tendo em vista que, em que pese o
link
inicialmente informado pela Serventia apresentasse erro, houve a retificação posterior através do id. 8146519 (id. 24346747 do processo em 1º Grau).

Saliente-se que,
c
onsta dos autos expedição de intimação ao Diário da Justiça Eletrônico
em 30.10.2023
(id. 8146527), de Despacho proferido pelo Juízo singular
no dia

26.10.2023
,
indeferindo o pedido de devolução do prazo recursal
.

Atentando-se ao fato de que o referido ato decisório
não consta nos movimentos processuais do PJe em 2º Grau
, restando nos autos tão somente a
certidão
d
e
expedição de intimação ao Diário, acima descrita, foi realizada a consulta pública aos autos, no PJe de 1º Grau,
ocasião em que foi verificado
que
o referido Despacho proferido em 26.10.2023, foi
posteriormente excluído pelo próprio Juízo singular
, em 30.10.2023

às 11:08h.

Deste modo
, malgrado tenha sido determinado o desentranhamento do ato decisório em questão, seu conteúdo foi remetido ao Diário da Justiça Eletrônico em 30.10.2023, e disponibilizado em 31.10.2023 no Diário da Justiça Eletrônico,
contendo dando ciência às partes do Despacho
indeferi
u

o pedido de devolução do prazo recursal
, sob os seguintes fundamentos:

“
PROCESSO Nº 0011319-30.2019.8.08.0024

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: YGOR JURANDY BARBOSA VIEIRA, ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS

REQUERIDO: RAFAELA LEONARDELI BERNABE, CFC SAO CRISTOVAO LTDA

Advogado do(a) REQUERENTE: RONEY DUTRA MOULIN - ES9711

Advogado do(a) REQUERIDO: AYLA COGO VIALI - ES24309

Despacho

Proferido o julgamento (nos autos físicos) e sendo o processo migrado para o ambiente eletrônico do PJe, as partes foram intimadas da sentença.

Os Requeridos alegam que a sua advogada “não teve acesso aos autos, no decorrer da digitalização o link disponível não deu acesso as decisões proferidas nos autos. A peticionante foi impedida de ter acesso aos autos. A falta de acesso ao link impediu a patrona de ter acesso aos autos. Tanto é verdade que esta patrona foi impedida em outro processo, sendo-lhe concedido o prazo.”

Nesse sentido, pugnam por reabertura do prazo de recurso.

Bem, o link gerado inicialmente no id 23506956 contava com erro e impedia o acesso ao arquivo digitalizado.

Todavia, a certidão id 24346747 foi clara em notificar: “Certifico que gerei novo link, conforme abaixo:”

Isto posto, indefiro o pedido de reabertura de prazo recursal.

Intimem-se as partes.

Colatina, 26 de outubro de 2023.

Fernando Antônio Lira Rangel

Juiz de Direito”

Posteriormente,
em decisão diametralmente oposta
(id. 8146529), e sem indicar os motivos de seu convencimento, o Juízo singular proferiu nova decisão, datada de 31.10.2023,
deferindo
o pedido de reabertura do prazo recursal
(id. 33130568 do processo de 1º grau).

Em face deste
decisum
foram apresentados embargos de declaração pelos Autores/Apelados (id. 8146532), os quais foram rejeitados pela Decisão de id. 8146847.

Os Requeridos/Apelantes interpuseram o presente recurso de Apelação Cível em 14 de novembro de 2023 (id. 8146839), sendo remetidos os autos a este egrégio Sodalício após apresentadas contrarrazões.

De plano, pontue-se aqui, desde logo, que o requerimento de reabertura do prazo recursal somente foi protocolado pelos Apelantes após o transcurso do prazo para manifestar sua insurgência em face da r. Sentença, inexistindo justificativa idônea, pela parte recorrente, de justa causa que a impedisse de praticar quaisquer atos processuais, inclusive de pleitear a restituição do prazo recursal e a indicação de novo
link
de acesso, no caso da existência de erro comprovado, antes do termo final do prazo previsto no artigo 1.003, §5º do CPC.

Com relação às alegações de falta de acesso aos autos, considerando que a parte peticionante não observou o disposto no artigo 10,

caput

e §1º, da Lei nº 11.419/2006, (conferir, outrossim, art. 22,
caput
, e art. 26, §1º da Resolução CNJ nº 185/20132),

Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.

§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.

§ 2º No caso do § 1º deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para distribuição de peças processuais.

----------------------------------------

Art. 22. A distribuição da petição inicial e a juntada da resposta, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico serão feitas diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção da secretaria judicial, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.

§ 1° No caso de petição inicial, o sistema fornecerá, imediatamente após o envio, juntamente com a comprovação de recebimento, informações sobre o número atribuído ao processo, o Órgão Julgador para o qual foi distribuída a ação e, se for o caso, a data da audiência inicial, designada automaticamente, seu local e horário de realização, dos quais será o autor imediatamente intimado.

§ 2° Os dados da autuação automática poderão ser conferidos pela unidade judiciária, que procederá a sua alteração em caso de desconformidade com os documentos apresentados, de tudo ficando registro no sistema.

§ 3º Faculta-se, quando o rito processual autorizar, a apresentação de resposta oral e a entrega de documentos em audiência, hipótese em que será reduzida a termo e lançada, juntamente com os documentos, no sistema.

Art. 26. Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão realizados na data e horário do seu envio no PJe.

§ 1º A postulação encaminhada considerar-se-á tempestiva quando enviada, integralmente, até as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que se encerra o prazo processual, considerado o horário do Município sede do órgão judiciário ao qual é dirigida a petição.

§ 2º A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições e a movimentação de processos eletrônicos, podendo a apreciação dos pedidos decorrentes desses prazos ocorrer, a critério do juiz, após o término do prazo de suspensão, ressalvados os casos de urgência.

§ 3º O sistema fornecerá ao usuário externo recibo eletrônico da prática do ato processual, disponível permanentemente para guarda do peticionante, contendo a data e o horário da prática do ato, a identificação do processo, o nome do remetente e/ou do usuário que assinou eletronicamente o documento e, se houver, o assunto, o órgão destinatário da petição e as particularidades de cada arquivo eletrônico, conforme informados pelo remetente.

§ 4º Será de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida.

§ 5º Não serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de conexão do usuário à internet, o horário de acesso do usuário ao sítio eletrônico do Tribunal ou ao PJe, tampouco os horários registrados pelos equipamentos do remetente.

§ 6º A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente.

Destarte
, além
de
insistirem
os
Apelantes em sustentar a impossibilidade de acesso ao conteúdo da r. Sentença, não obstante a
correção do
link
em momento anterior à sua intimação para tomar ciência da r. Sentença, deixaram transcorrer
in albis
o prazo previsto para a interposição recursal,
o que ocorreu em 26.05.2023,
tendo
feito seu requerimento apenas em 30.05.2023
.

Ademais, reputo pertinente salientar, que o vídeo inserido no id. 8146524, demonstra
claramente que
a tentativa
de acesso

realizada pela

causídica
dos Apelantes
foi feita
através do
link
defeituoso, o que demonstra, apenas e tão somente, sua negligência ao compulsar os autos eletrônicas,
não havendo
demonstra
ção de
que tampouco obteve êxito ao acessar o endereço inserido na Certidão de id. 8146519.

Ex positis
, revela-se a manifesta intempestividade recursal.

Ante o exposto, diante da demonstração da ausência de um dos requisitos de admissibilidade, acolho a preliminar de intempestividade, para não conhecer do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões